Tribunal: TJMT
Processo: 1055316-92.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055316-92.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JEOVANIA LAURA PINHEIRO CAETANO ARRUDA - CPF: 017.464.181-84 (RECORRENTE), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO ESTADUAL. PROFESSORA CONTRATADA POR SUCESSIVOS PERÍODOS. ALEGADA NULIDADE CONTRATUAL. ART. 19-A DA LEI 8.036/90. FGTS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO FORMAL OU MATERIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT que, em ação de cobrança de FGTS, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de férias acrescidas de 1/3 constitucional, indeferindo o reconhecimento da nulidade dos contratos temporários firmados entre janeiro de 2017 e dezembro de 2021 e o consequente pagamento do FGTS com base no art. 19-A da Lei 8.036/90. A parte autora sustenta desvirtuamento da contratação temporária e continuidade contratual disfarçada, requerendo o pagamento de FGTS retroativo sobre toda a remuneração percebida no período.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária por sucessivos anos, ainda que com intervalos e processos seletivos distintos, configura nulidade por afronta ao art. 37, IX, da CF/88; (
ii
) estabelecer se é devido o pagamento de FGTS com base no art. 19-A da Lei 8.036/90, diante da suposta nulidade dos contratos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária para professor estadual entre 2017 e 2021 observou a legislação vigente (Lei Complementar Estadual no 600/2017), com prazos determinados e intervalos superiores a três meses entre os contratos, afastando a tese de continuidade ou prorrogação indevida.

A ausência de prova de vício formal, inexistência de fraude, respeito aos requisitos legais e a realização de novo processo seletivo a cada contratação impedem o reconhecimento da nulidade contratual.

A jurisprudência do STF (Tema 916) reconhece o direito ao FGTS apenas quando há nulidade contratual declarada judicialmente por afronta ao art. 37, IX, da CF/88, o que não se verifica no caso concreto.

A autora não comprovou qualquer desvio de finalidade ou burla sistêmica à regra do concurso público, tampouco há decisão judicial declarando a nulidade dos vínculos firmados.

A sentença observa o entendimento firmado no IRDR TJMT – Tema 04 quanto às férias com adicional de 1/3 e aplica corretamente a legislação ao indeferir o pedido de FGTS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A contratação temporária de professores estaduais com observância dos prazos, intervalos e requisitos legais não configura nulidade contratual.

A ausência de nulidade declarada impede o reconhecimento do direito ao FGTS previsto no art. 19-A da Lei 8.036/90.

É válida a sentença que reconhece o direito às férias acrescidas de 1/3 constitucional, conforme jurisprudência local firmada em IRDR.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei 8.036/1990, art. 19-A; Lei Complementar Estadual/MT no 600/2017.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 705.140/RS (Tema 916); STF, RE 658.026/MG (Tema 551); TJMT, N.U 1009370-95.2024.8.11.0055, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 10.04.2025.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Jeovania
Laura Pinheiro Caetano Arruda em face da sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente a ação ordinária de cobrança de FGTS, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de férias acrescidas de 1/3 constitucional, indeferindo, contudo, o pedido de reconhecimento da nulidade dos contratos temporários firmados entre janeiro de 2017 e dezembro de 2021 e, por conseguinte, o pagamento do FGTS previsto no art. 19-A da Lei n. 8.036/90.

No recurso, a autora pleiteia a reforma da sentença quanto ao reconhecimento da nulidade dos contratos de convocação celebrados entre janeiro de 2017 e dezembro de 2021, sob o argumento de continuidade contratual e desvirtuamento da contratação temporária. Requer a condenação do ente estadual ao pagamento de FGTS retroativo à razão de 8% sobre as remunerações percebidas, com fundamento no art. 19-A da Lei n. 8.036/90.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença, sob o argumento de inexistência de ilegalidade nos vínculos firmados, os quais teriam sido estabelecidos de forma regular, com observância da legislação vigente e precedidos de novo processo seletivo simplificado.

Presentes os requisitos legais, conhece-se do recurso.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares,

Egrégia Turma Recursal,

Eméritos Julgadores,

Após exame minucioso dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com os seguintes acréscimos.

Passo à análise do mérito recursal.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de a servidora pública estadual, ocupante do cargo de professora, contratada em caráter temporário por sucessivos anos, fazer jus ao levantamento do FGTS, com fundamento na alegada nulidade do vínculo jurídico-administrativo, por ausência de concurso público e desvirtuamento da excepcionalidade exigida pelo art. 37, inciso IX, da Constituição Federal.

No caso em tela, a parte autora foi contratada para exercer a função de professora da educação básica por múltiplos anos — especificamente entre janeiro de 2017 e dezembro de 2021, conforme demonstram as fichas financeiras constantes nos autos. Embora as contratações tenham sido formalmente celebradas com prazos determinados e mediante processos seletivos, a autora sustenta que houve, na prática, continuidade funcional com interrupções artificiais, o que violaria o caráter excepcional da contratação.

A contratação temporária no âmbito estadual, durante o período analisado, foi regida pelas seguintes normas:

Lei Complementar Estadual n. 600/2017, que previa prazo de 12 meses, prorrogável por igual período;

Lei Complementar n. 719/2022, que elevou o prazo para 24 + 24 meses;

Lei Complementar n. 755/2023, que manteve tal ampliação.

Nesse contexto, os vínculos firmados até 2021 sujeitam-se exclusivamente à LC n. 600/2017, a qual foi formalmente observada. Além disso, os contratos apresentam intervalos superiores a três meses, afastando a ideia de continuidade ou prorrogação automática irregular.

Contudo, mesmo que se reconheça a regularidade formal, cabe examinar se a reiterada contratação de professores temporários por vários anos configura burla à regra do concurso público e à exigência de excepcionalidade do art. 37, inciso IX, da CF/1988.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente no Tema 916 (RE 705.140/RS), firmou entendimento de que a contratação temporária fora das hipóteses constitucionais é nula de pleno direito, assegurando ao contratado o direito ao FGTS como compensação mínima. Já o Tema 551 (RE 658.026/MG) ressalva que, mesmo nos casos de desvirtuamento superveniente de um contrato inicialmente válido, não há automática concessão de verbas celetistas, salvo previsão legal ou contratual específica.

No entanto, não se constatou, no caso concreto, ausência de processo seletivo, uso fraudulento da figura da contratação temporária ou qualquer elemento fático que revele desvio de finalidade estrutural ou doloso por parte da Administração. Tampouco há decisão judicial declarando a nulidade dos vínculos.

Conforme se extrai das fichas financeiras juntadas aos autos, a autora exerceu a função de professora temporária nos seguintes períodos:

01/2017 a 12/2017

03/2018 a 12/2018

02/2019 a 11/2019

07/2020 a 12/2020

02/2021 a 12/2021

Tais vínculos foram intercalados por lapsos superiores a três meses e celebrados mediante novas convocações, o que afasta a tese de unicidade contratual e descaracteriza a alegada nulidade administrativa por prorrogação sucessiva indevida.

Em reforço, colaciona-se julgado recente da Primeira Turma Recursal Cível do TJMT, em caso análogo envolvendo contratação temporária com base na LC n. 600/2017, cuja ementa sintetiza a orientação que deve ser mantida:

“A contratação temporária pela Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso, realizada com base no art. 37, IX, da CF/1988 e na Lei Complementar Estadual n. 600/2017, é válida quando respeitados os requisitos legais e os prazos máximos de duração. A inexistência de nulidade contratual afasta o direito ao pagamento de FGTS, uma vez que os contratos temporários foram celebrados conforme os parâmetros
legais.”

(TJMT, N.U 1009370-95.2024.8.11.0055, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, Julgado em 10/04/2025, DJE 11/04/2025)

Portanto, ausente prova inequívoca do desvirtuamento ou da nulidade contratual, não se aplica o art. 19-A da Lei n. 8.036/90, sendo indevido o FGTS pleiteado.

Correta, portanto, a sentença ao reconhecer apenas o direito às férias de 45 dias com 1/3 constitucional, nos termos do entendimento fixado no IRDR TJMT – Tema 04, e ao indeferir o pedido de FGTS por ausência de fundamento legal.

Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a
sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos da gratuidade de justiça deferida.

Advirto que, nos termos do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, a interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou infundado poderá ensejar a aplicação de multa.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025